Tribunal: TJBA
Processo: 8016217-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016217-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, declarando abusivas as cláusulas de tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, determinando restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a imposição da contratação de seguro com seguradora do mesmo conglomerado econômico da financeira configura venda casada vedada pelo CDC e (ii) se a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação de seguro com empresa do mesmo conglomerado econômico, sem oferta de alternativas ao consumidor e como condição para o financiamento, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedente do STJ: Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

4 - A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem demonstração da efetiva prestação do serviço viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação, lealdade e transparência.

5 - A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608). A violação dos deveres laterais de conduta justifica a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 4º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 929, EAREsp 676.608; STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8016217-61.2023.8.05.0001, sendo parte Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e parte Agravado
FABIO MIRANDA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.